Tribunal: TJBA
Processo: 8010828-32.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010828-32.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARNALDO ROCHA DE ALENCAR Advogado(s): THIAGO SOBUTKA, LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR APELADO: CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL, PARA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de contrato bancário cumulada com obrigação de fazer, sob fundamento de inércia do autor quanto à emenda da petição inicial para adequação do valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se a ausência de retificação do valor da causa, determinada pelo juízo, justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência admite, em demandas revisionais, a atribuição de valor estimativo, não sendo exigível, desde logo, a fixação precisa do proveito econômico pretendido. 4. A legislação processual permite ao juiz corrigir de ofício o valor da causa, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, não sendo cabível extinguir o processo por ausência de emenda nesse aspecto. 5. A extinção do processo por esse motivo viola os princípios da primazia da decisão de mérito, do devido processo legal e do acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela não retificação do valor da causa, sendo possível ao juiz realizar a correção de ofício, especialmente em demandas revisionais de cláusulas contratuais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 4º, 6º, 139, IX, 292, §3º, e 321, parágrafo único; CDC, arts. 6º e 47. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 5057935-16.2021.8.21.0001, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, 15ª Câmara Cível, j. 07.08.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1009591-48.2023.8.26.0006, Rel. Des. Jairo Brazil, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8010828-32.2023.8.05.0022, em que figuram como apelante ARNALDO ROCHA DE ALENCAR e como apelada CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator